Tribunal: TJMT
Processo: 1071372-40.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1071372-40.2022.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ
APELANTE (s): EVELLY GABRIELLY RAMIRES DE LIMA
RECORRIDO (s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR ERRO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX INDEVIDA. DOLO CONFIGURADO PELA OMISSÃO NA DEVOLUÇÃO APÓS CIÊNCIA DO ERRO. TESE DE AUSÊNCIA DE ACESSO À CONTA NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 169, parágrafo único, II, do Código Penal, em razão da apropriação de R$ 2.000,00 recebidos indevidamente via PIX, com pena fixada em 1 mês de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 10 dias-multa, buscando a absolvição sob alegação de ausência de dolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se está configurado o dolo (animus rem sibi habendi) no crime de apropriação de coisa havida por erro, especialmente diante da alegação de ausência de controle da conta bancária pela apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo comprovante de transferência via PIX e pelo boletim de ocorrência, sendo incontroversa a titularidade da conta pela apelante.
O dolo se configura quando o agente, ciente do recebimento indevido, deixa de restituir o valor no prazo legal, evidenciando intenção de se apropriar do bem.
A apelante tem ciência inequívoca do erro, demonstrada pelas reiteradas tentativas da vítima de contato, inclusive mediante transferências simbólicas com mensagens solicitando devolução.
A omissão deliberada em devolver o valor, mesmo após ciência do equívoco, caracteriza inversão da posse e consuma o tipo penal.
A alegação de “venda” da conta bancária é inverossímil e desacompanhada de prova, não afastando a responsabilidade pelos atos vinculados à conta de sua titularidade.
A jurisprudência confirma que a retenção de valores recebidos por erro em transferências bancárias configura o crime do art. 169 do Código Penal.
A dosimetria da pena observa o critério trifásico, com fixação da pena-base no mínimo legal diante de circunstâncias judiciais favoráveis, sem agravantes ou atenuantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:"1.Configura o crime de apropriação de coisa havida por erro a conduta de não restituir valor recebido indevidamente após ciência inequívoca do equívoco.2.O dolo se evidencia pela omissão deliberada do agente em devolver o bem, caracterizando o animus rem sibi habendi.3.A titularidade da conta bancária implica responsabilidade pelos valores nela recebidos, não sendo afastada por alegações não comprovadas de perda de controle.4.A fixação da pena-base no mínimo legal é adequada na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis."
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 169, parágrafo único, II; CP, arts. 59 e 68.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Criminal no 1500107-36.2024.8.26.0484, Rel. Waldir Calciolari, j. 26.09.2024; STJ, REsp no 2.059.871/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.09.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071372-40.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação de Coisa Havida por Erro, Caso Fortuito ou Força da Natureza]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVONE DA SILVA CARDOSO - CPF: 545.378.861-53 (APELADO), ANA PAULA DA SILVA CARDOSO - CPF: 892.720.051-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVELLY GABRIELLY RAMIRES DE LIMA - CPF: 061.796.251-07 (APELANTE), NÚCLEO PSICOSSOCIAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026